Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700214-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OQUERLINA CAVALCANTE DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A contra a r. decisão de ID 13517277 que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais movida por Oquerlinda Cavalcante de Assis, prolatada nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de reparação por danos materiais proposta por OQUERLINA CAVALCANTE DE ASSIS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação, impugnou a gratuidade de justiça, requereu a extinção do feito por falta de interesse de agir, apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, denunciou à lide a União Federal, alegou a incompetência do juízo pleiteando que os autos sejam remetidos à Justiça Federal e, por fim, reclamou o reconhecimento da prejudicial de prescrição. Em réplica, a autora ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da impugnação à gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. No caso em apreço, a autora instruiu seu requerimento com a declaração de próprio punho (ID 48802526), em que relata a sua insuficiência de recursos para custear as despesas do processo, bem como com cópias de seus contracheques (ID 48802543, 48802549 e 48802552). O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. Na hipótese dos autos, o réu se opôs ao deferimento do benefício sob argumento de que a autora não logrou êxito na comprovação de sua hipossuficiência, uma vez que é servidora pública aposentada, classe notória por receber proventos consideráveis. Sobre a questão, deve-se observar que a autora juntou os contracheques que comprovam o valor bruto por ela auferido mensalmente e que, considerando o valor do salário mínimo, hoje, em R$ 998,00, a autora percebe por mês, em torno de seis salários mínimos. Após os descontos, os valores não chegam a quatro salários mínimos por mês. Portanto, diante da inexistência de elementos que infirmem a declaração da autora, o benefício da gratuidade deve ser mantido. II – Da alegada falta de interesse de agir O interesse de agir pode ser traduzido em uma condição exigida para o exercício do direito de ação e finca-se no seguinte tripé: utilidade do provimento vindicado; necessidade da tutela judicial e adequação da via eleita para o exercício da sua pretensão. No caso em apreço, o interesse de agir é induvidoso, porquanto essa ação é útil e necessária para a pretensão da autora de recebimento da indenização que entende devida. Portanto, rejeito a preliminar aventada pelo réu. III - Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, a autora alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo a autora, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. IV – Do pedido de denunciação à lide da UNIÃO e consequente remessa à Justiça Federal Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a denunciação à lide da UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no pólo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. V – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 25/05/2015, quando a requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado à requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito da autora somente foi identificado em 2015. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo da requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. (...)” O Agravante demonstra irresignação quanto à rejeição das preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva ad causam do Agravante e inadmissão da denunciação da lide da União. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão até o julgamento final do presente recurso. É o breve relatório. Decido. O presente recurso deve ser parcialmente conhecido, pois as hipóteses de cabimento do agravo, indicadas no art. 1.015 do CPC/15, não contemplam a decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação. Embora não tenha o Agravante feito qualquer alegação a respeito, registro que, a meu sentir, não é aplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque a matéria atinente às condições da ação poderá ser objeto de futura apelação, não estando, portanto, preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. Diante disso, conheço do presente recurso somente no que concerne à inadmissão do pedido de denunciação da lide da União, ante a previsão contida no inciso IX do art. 1.015 do CPC/15. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em exame tenho que se não encontra presente a probabilidade do direito. Conforme se extrai da petição inicial, a causa de pedir da demanda principal diz respeito à suposta má administração dos valores existentes na conta da Agravada, especialmente no tocante à atualização monetária (ID 13517276). Ocorre que o Banco do Brasil, a teor do disposto no art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, é o único gestor dos valores depositados nas contas vinculadas dos participantes do PASEP, cabendo-lhe aplicar os índices oficiais de correção dos saldos. O papel da União, conforme destacou o d. Juízo a quo, é somente de desconto dos valores dos servidores e o seu repasse ao banco, situação sobre a qual não houve qualquer alegação de ilegalidade nos autos principais. Assim, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator